Tribunal: TJDFT
Processo: 0742967-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO INTEGRAL. PREVISÃO DE INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EVENTUAL DESCUMPRIMENTO. MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523, §1oDO CÓDIGO PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE.
1. Não configura bis in idem a multa e os honorários advocatícios estabelecidos em cláusula de acordo, por livre disposição de vontade, com os previstos no artigo 523, §1o, do CPC, em caso de descumprimento, caso o devedor, intimado para pagar o débito, não o fizer no prazo de 15 (quinze) dias.
2. Deu-se provimento ao recurso.